Tribunal: TCU
Processo: 005.491/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra decisão que julgou contas irregulares e condenou em débito e a pagamento de multa em razão de irregularidades na execução de termo de compromisso destinado a obras de infraestrutura em áreas de assentamentos (complementação/recuperação de estradas vicinais).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Alexandre Lunelli, ex-prefeito municipal de Brasil Novo/PA, contra o Acórdão 5727/2016-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e multa, em razão da não comprovação da aplicação da totalidade dos recursos públicos repassados mediante o Termo de Compromisso 4/2012/Incra/UAA-SR 30/Sta, destinado a obras de infraestrutura em áreas de assentamento (complementação/recuperação de estradas vicinais), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de revisão e dar-lhe provimento parcial a fim de reduzir o valor da multa indicada no subitem 9.2 do acórdão recorrido para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.